Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), quando o acervo probatório é suficiente e apto para fundamentá-la.
2. Recurso conhecido e desprovido.